Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO FÁTICA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUDIÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO FEITO NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
1.1. Não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia.
2. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
2.1. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas.
2.2. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal.
2.3. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes.
3. Não obstante a legislação processual civil estabeleça que o impedimento para comparecimento à audiência deverá ser comprovado até a abertura desta (artigo 362, §1o, o Código de Processo Civil), é certo que se deve utilizar da razoabilidade.
3.1. Não se afigura razoável que a patrona do apelante, mesmo sabendo, desde março/2022, que não poderia comparecer à audiência, tenha postulado o pedido de adiamento às 23h15 da véspera da audiência, inclusive levando-se em conta que o ocorrido não se tratava de imprevisto, tampouco de fato de caráter urgente.
4. É evidente que um pedido feito em cima da hora não confere tempo hábil para o cancelamento da audiência e para a realização de novas diligências, com o objetivo de informar as partes e o representante do Ministério Público acerca da alteração da data da audiência.
5. Uma vez que o caso em exame envolve ação de alimentos, tendo como parte autora menor impúbere, que possui necessidades prementes, tal fato deve ser sopesado quando da análise do pedido de adiamento da audiência.
6. Saliente-se que o pedido de adiamento postulado pela causídica não lhe retira o ônus de apresentar defesa no prazo legal, inclusive pelo fato de que a remarcação fica condicionada à aferição da justa causa do pedido.
7. Correto o indeferimento do pedido de adiamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da sentença proferida.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários majorados.